Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-36.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000491-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Corrupção de Menores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), LUCINEIA RODRIGUES PEGO - CPF: 017.790.241-85 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), CLAYRTO LOURENCO ADRIA - CPF: 031.105.441-21 (INTERESSADO), MARIA ODETE TORRES - CPF: 037.603.211-19 (INTERESSADO), JEFFERSON ALVES JACO - CPF: 051.202.451-02 (INTERESSADO), GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 027.518.891-40 (INTERESSADO), J. V. S. M. - CPF: 108.616.391-54 (TERCEIRO INTERESSADO), L. D. D. S. - CPF: 062.090.671-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEYSON DYONE NASCIMENTO DE JESUS - CPF: 044.123.141-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade à paciente e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. Impossibilidade. Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito, sob pena de supressão de instância, e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva imposta a paciente acusada da prática dos crimes de pertencimento à organização criminosa, tortura, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias diversas e, subsidiariamente, por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. Não tendo sido o pedido de prisão domiciliar submetido à apreciação do d. juízo
a quo
, a quem não foi oportunizado, portanto, manifestação acerca da matéria, evidente que sua apreciação direta por esta eg. Corte configuraria malfadada supressão de instância; sendo certo, por outro lado, que não se verificam quaisquer circunstâncias aptas a evidenciar manifesto constrangimento ilegal e ensejar a extraordinária concessão da ordem de ofício, dada a natureza dos delitos pelos quais ressaiu denunciada a paciente e a idade de suas filhas adolescentes, que impedem a subsunção do caso a qualquer das hipóteses legais.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas à paciente e aos demais acusados, por se tratar de crimes de tortura e de homicídio qualificado perpetrados em contexto de atuação da organização criminosa Comando Vermelho, integrada pelos denunciados e contando ainda com participação de adolescentes, sem que se olvide, ainda, a circunstância de se tratar de paciente foragida; todas circunstâncias autorizadoras do encarceramento provisório.

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusada dos crimes de pertencimento à organização criminosa, tortura, homicídio qualificado e corrupção de menores, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada, a necessidade de se interromper a atuação de grupo criminoso e a circunstância de se tratar de paciente foragida, em prol da qual não se admite a apreciação, diretamente por esta eg. Corte de Justiça, de pedido de prisão domiciliar ao qual não foi oportunizado ao d. juízo
a quo
que se manifestasse.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313, 318 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 791.630/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/05/2023, DJe 10/05/2023; TJMT, N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 22/03/2023, DJE 27/03/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1000491-36.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JUARA

IMPETRANTE:

Dr. AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO

PACIENTE:

LUCINEIA RODRIGUES PEGO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Araputanga/MT, consistente em
decretar-lhe a prisão preventiva
no interesse da Ação Penal n. 1002892-85.2024.8.11.0018 (PJe), em que denunciada pela prática, em tese, dos delitos previstos pelo
art. 2º,
caput
, e art. 4º, I, da Lei n. 12.850/13
; pelo
art. 1º, I, alínea
a
, da Lei n. 9.455/97
; pelo
art. 121, §2º, I, III e IV do Código Penal
; e pelo
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, todos na forma do art. 29,
caput
, e do art. 69, ambos do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que a paciente responde ao procedimento criminal supramencionado em razão de seu possível envolvimento com os delitos sob investigação, pelo que o d. juízo
a quo
determinou sua
segregação cautelar
, vindo a
indeferir
o petitório defensivo por sua revogação.

Nesse cenário, suscita a ocorrência de
constrangimento ilegal
com arrimo em tese de
ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, tanto em vista da
negativa de autoria
sustentada pela paciente quando das declarações prestadas perante a d. autoridade judiciária acoimada de coatora, quanto em vista do argumento de que
inexistiriam, em caso, elementos concretos a indicar eventual
periculum libertatis
, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pela paciente, que é, ainda,
genitora
de duas filhas menores de idade, com 14 (catorze) e 17 (dezessete) anos, as quais fazem jus à convivência familiar.

Lastreado em tais assertivas, o d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver
revogada
a medida segregatícia, com a correspondente expedição de
contramandado de prisão
, ainda que acompanhada da fixação de
providências acautelatórias diversas
; e, alternativamente, com vistas à concessão de
prisão domiciliar
à paciente.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 262484265).

Indeferida
a liminar pleiteada, foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora (ID 262713295), que as prestou sob o ID 263200279.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, alinhavando, não obstante, a impossibilidade de se apreciar o pedido de
prisão domiciliar
, sob pena de
indevida supressão de instância
(ID 267231785).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SEM EXAME DO MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a inviabilidade de se analisar a insurgência do d. causídico exclusivamente no que concerne ao pleito de
prisão domiciliar
, sob pena de
indevida supressão de instância
, por não ter sido a matéria submetida ao crivo do d. juízo
a quo
.

E, após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
razão assiste à i. Procuradoria-Geral de Justiça
.

Isso porque, a toda evidência, consoante se extrai dos informes prestados pela d. autoridade judiciária e da consulta aos autos originários, o pedido de prisão domiciliar não foi submetido à apreciação da d. autoridade judiciária de primeira instância, o que
obsta
sua análise diretamente por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de ofensa ao próprio direito da paciente ao
duplo grau de jurisdição
.

Afinal, como se sabe, na hipótese de decretação da prisão preventiva,
o próprio decreto segregatício consubstancia o constrangimento acoimado de ilegal
,
situação que não se estende, todavia, a todos os demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, entendo que
a apreciação do pleito de concessão de prisão domiciliar
, ainda que em caráter subsidiário,
por esta i. instância
ad quem
ensejaria
indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito da paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que
o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Ademais, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, registro,
ad argumentandum tantum
, não vislumbrar
ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a
concessão de ofício do pleito
, uma vez que, como cediço, há óbice legal à concessão de prisão domiciliar na hipótese de
crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
(art. 318-A, I, do CPP), como ocorre
in casu
, em que se cuida de paciente denunciada, dentre outros, pelo crime de
homicídio qualificado
; devendo se observar, ainda, que, em se tratando suas filhas de adolescentes de
14 (catorze) e 17 (dezessete) anos de idade
, tampouco se enquadra o caso em qualquer das hipóteses do art. 318 do CPP.

Diante disso,

exclusivamente
quanto ao pleito de
prisão domiciliar,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
,
sob pena de
indevida supressão de instância.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que, nos autos n. 1002112-48.2024.8.11.0018, a d. autoridade policial representou pela decretação da
prisão temporária
da paciente
LUCINEIA RODRIGUES PEGO
e de outros investigados, por seu envolvimento, em tese, com os crimes de
sequestro e cárcere privado, homicídio qualificado, tortura, ocultação de cadáver, participação em organização criminosa e corrupção de menores.

Conquanto a prisão preventiva tenha sido decretada em
21/08/2024
, até o presente momento não houve o cumprimento do correspondente mandado de prisão.

Posteriormente, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em face de
LUCINEIA
,
Clayrto Lourenço Adria, Maria Odete Torres, Jefferson Alves Jacó
e
Guilherme de Jesus Oliveira
, imputando à paciente, especificamente, o cometimento dos delitos tipificados pelo
art. 2º,
caput
, e §4º, I da Lei n. 12.850/2013
;
art. 1º, I, alínea
a
, da Lei 9455/1997
;
art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal
; e
art. 244-B do ECA
, todos na forma do artigo 29, caput, e artigo 69 do Código Penal.

Face à condição de foragida da paciente, para se evitar prejuízo aos corréus, se determinou o
desmembramento
do feito, dando-se origem, assim, aos autos n. 1002892-85.2024.8.11.0018.

Colhe-se da denúncia que, em data e horário não precisados, porém até o dia 13 de agosto de 2024, na cidade de Juara/MT,
LUCINEIA
,
Clayrto, Maria Odete, Jefferson
e
Guilherme
integraram e promoveram pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho
,
com a participação dos adolescentes
João Victor Soares Michaelson
,
Luiz Davi dos Santos
,
Rafael Rodrigues de Matos
e
Edson Murilo Tossi dos Santos.

Ainda de acordo com a prefacial acusatória, no dia 13 de agosto de 2024, no período noturno, em uma residência particular localizada na Rua Hortências, n. 401-N, Bairro Portal das Flores, no Município de Juara/MT,
LUCINEIA
,
Clayrto, Maria Odete, Jefferson
e
Guilherme
,
em conjugação de esforços e comunhão de vontades com os adolescentes
João Victor, Luiz Davi
,
Rafael
e
Edson
,
constrangeram a vítima

Gleyson Dyone Nascimento de Jesus
, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e lesões na cabeça,
com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima
no sentido de que seria integrante de facção rival.

Prossegue a narrativa ministerial dando conta de que, em sequência,
LUCINEIA
,
Clayrto, Maria Odete, Jefferson
e
Guilherme
, em conjugação de esforços e comunhão de vontades com os mesmos adolescentes, impelidos por motivação torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
mataram

Gleyson Dyone Nascimento de Jesus
, cabendo aos corréus
Clayrto, Maria Odete, Jefferson
e
Guilherme
, acompanhados dos adolescentes,

ocultar o cadáver
da vítima
.

Em todos os casos, os denunciados, segundo a denúncia,
corromperam ou facilitaram a corrupção dos adolescentes

João Victor, Luiz Davi, Rafael
e
Edson
, ao com eles praticar as infrações penais ou induzi-los a praticá-las.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, os denunciados, integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, incorreram, sob essa condição, para a prática de crime doloso contra a vida, com a finalidade de promover a facção, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive o de homicídio.

Nesse cenário, ressaiu apurado que, na condição de lideranças,
Maria Odete, Jefferson
e
Guilherme
teriam determinado que
LUCINEIA
e os adolescentes executassem a vítima
Gleyson
, em razão dele ter supostamente informado ser integrante de facção rival (Primeiro Comando da Capital).

Dessa forma, em 13/08/2024,
LUCINEIA
atraiu a vítima até a residência localizada na Rua Hortências, n. 401-N, no Bairro Portal das Flores, a qual era utilizada como ponto de apoio para todos os integrantes da organização criminosa, tendo o sr.
Sérgio Nascimento de Jesus
, ao deixar o filho
Gleyson
em frente ao Mercado
Dois Irmãos
, visualizado a paciente enquanto ela aguardava a vítima, com quem depois passou a descer a rua, tanto é assim que
Sérgio
reconheceu formalmente
LUCINEIA
na Delegacia.

Em continuidade, ao chegarem na residência, a vítima foi amarrada e levada até um dos cômodos da casa pelos adolescentes
João Victor, Luiz Davi, Rafael e Edson
e, em seguida,
LUCINEIA
fez ligação, por meio de videochamada, para os corréus
Maria Odete, Jefferson
e
Guilherme.

Durante a videochamada, os adolescentes, na posse de pedaços de madeira, desferiram vários golpes na cabeça da vítima, a qual, após ser muito torturada, acabou confessando que seria integrante da facção rival Primeiro Comando da Capital. Em seguida, foi determinado pelos denunciados
Maria Odete, Jefferson
e
Guilherme
que os adolescentes matassem a vítima, por meio de estrangulamento.

Por conseguinte,
João Victor, Luiz Davi, Rafael e Edson
, atendendo à ordem dos líderes da facção, enforcaram a vítima utilizando uma corda, vindo então a serem auxiliados por
Clayrto
na ocultação do cadáver. Para tanto,
Clayrto
foi até o local em seu Fiat
Strada
de cor branca, onde, junto com os adolescentes, colocou o corpo na carroceria, vindo então os cinco a se deslocar até a ponte da Rodovia MT-325, sobre o Rio Arinos, oportunidade em que jogaram o cadáver no rio.

Conforme apontado pelo
parquet
, o corpo de
Gleyson
somente foi localizado no dia
16/08/2024
, por profissionais do Corpo de Bombeiros Militar.

Decretada a prisão preventiva da paciente em
21/08/2024
, por seu suposto envolvimento com esses fatos, insurge-se o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que os crimes a ela imputados [
organização criminosa, tortura, homicídio qualificado e corrupção de menores
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno processual, que bem revelam o provável envolvimento da increpada com o cenário delituoso; o que, nesse momento, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da prisão cautelar.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2024.242702; a Certidão de Óbito de
Gleyson
; o laudo de exame de necrópsia n. 541.1.01.9819.2024.195804-A01; as declarações prestadas pelo genitor do ofendido,
Sérgio Nascimento de Jesus,
acompanhadas do respectivo termo de reconhecimento; e os relatos ofertados pelo corréu
Clayrto
e pelos adolescentes
João Victor, Luiz Davi, Rafael
e
Edson
, que
confessaram
seu envolvimento com a prática delitiva e
indicaram a participação da paciente
no cometimento dos crimes.

Destaco, nesse momento processual, que o genitor da vítima foi categórico, na fase inquisitiva, ao indigitar
LUCINEIA
como a pessoa com quem seu filho lhe disse que se encontraria na data fatídica, para acertar desentendimento referente às duas facções criminosas. Por clareza, reproduzo trecho de seu depoimento,
in verbis
:

“[...] Que no dia 13/08/2024, em horário aproximado das 22 horas
Gleyson lhe disse que integrantes da organização comando vermelho haviam dito que ele deveria pedir perdão pela atitude dele por ter ingerido bebidas alcóolicas e discutido com integrantes do comando vermelho
. Que diz ter dito para Gleyson que ele não deveria ir em nenhum encontro e que os integrantes da organização comando vermelho poderiam agredir ele fisicamente. Que
Gleyson lhe disse que ele deveria encontrar com a mulher de nome Lucinéia Pego, líder do comando vermelho conhecida pelo vulgo de Esmeralda e que ele tinha que pedir perdão para ela
. Que Gleyson trocou mensagem com Lucineia e
inclusive ele lhe disse que perguntou para ela: você não está armando casinha pra mim e que ela disse que não estava
. Que Gleyson lhe disse que não conhecia pessoalmente Lucineia, mas que
ela estaria usando preto no momento do encontro e a partir do pedido de perdão dele para ela, tudo se acalmaria entre os integrantes do comando vermelho que estavam revoltados com ele
. Que Gleyson não ouviu os seus conselhos e mesmo contrariado levou ele em frente ao estabelecimento comercial denominado Mercado Dois Irmãos, localizado no Bairro Portal das Flores, nesta cidade em horário aproximado das 22h08min e que
viu uma mulher de características de estatura baixa, morena e que ela vestia cor preta
. Que assim que chegou a frente do mercado Dois Irmãos permaneceu no interior do seu carro na companhia de Gleyson e que
em determinado momento viu a mulher que trajava cor preta perto da pracinha em frente ao mercado e Gleyson apontou e lhe disse: é ela pai e então ele desceu do carro e que viu ele cumprimentar Lucineia
. Que Gleyson e Lucineia saíram andando um ao lado do outro e não mais os viu [...] Que hoje 24/09/2024, nesta Unidade Policial visualizando as imagens fotográficas de cinco mulheres diz
reconhecer com absoluta certeza Lucineia Rodrigues Pego como sendo a mesma que usava roupa preta e saiu com Gleyson na noite de 13/08/2024. Que diz ter certeza que seu filho Gleyson foi assassinado porque Lucineia o levou para a morte
”.

(ID 174027199 – autos n. 1002892-85.2024.8.11.0018). — Destaquei.

O aparente envolvimento da increpada com os fatos
sub judice
também se encontra delineado a partir do teor do interrogatório do corréu
Clayrto
, que relatou à d. autoridade policial que, ao chegar para buscar o corpo da vítima, encontrou
LUCINEIA
na parte externa da casa; tendo os adolescentes
João Victor, Luiz Davi, Rafael
e
Edson
também enredado a paciente na consecução dos delitos, ao apontar que ela teria sido a responsável por atrair a vítima até o
locus delicti
, consoante se vê de seus relatos à d. autoridade policial.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida pelo d. juízo
a quo
, se encontra reforçada a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
, bem como para
assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente,
in verbis
:

“[...]
No caso em tela,
restou evidente a gravidade em concreto da conduta
, pois conforme relatório policial, evidencia-se que
os representados compõem organização criminosa e se dedicam a atividades de tráfico de drogas, tortura e homicídios nesta cidade
, pois da análise dos depoimentos prestados em sede investigativa anexo da presente representação
resta patente a gravidade em concreto da conduta dos representados
[...]

Por fim, conforme relatório informativo de investigação policial os representados Guilherme Jesus de Oliveira, Maria Odete Torres e Jeferson Alves Jacó encontram-se reclusos no sistema prisional. Assim como
os demais representados não possuem ocupação lícita, sendo que sua única fonte de renda advém em tese, de atividades criminosas.

Nesse cenário,
entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi é suficiente para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal.

Destarte,
é necessária a decretação da prisão preventiva
, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do

ANTE O EXPOSTO,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de 1. LUCINÉIA RODRIGUES PÊGO
, 2. CLAYRTO LOURENÇO ADRIA, 3. MARIA ODETE TORRES, 4. GUILHERME DE JESUS OLIBERIA, e 5. JEFFERSON ALVES JACÓ,
para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
”.

(Decisão de ID 166246562 – Pedido de Prisão Preventiva n. 1002112-48.2024.8.11.0018) — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica, cuida-se de delitos de
tortura e homicídio qualificado
, ou seja, de crimes de
acentuada gravidade
, perpetrados no interesse da organização criminosa
Comando Vermelho
, da qual
LUCINEIA
faria parte, tendo, ainda, cometido os referidos delitos em conluio com
quatro adolescentes
; ensejo em que a vítima
Gleyson
ressaiu
atraída
, por
LUCINEIA
, para uma casa utilizada pela facção criminosa, local onde teve sua
liberdade restringida
e foi
brutalmente agredida
com pedaços de madeira, até que “
confessasse
” ser integrante de facção criminosa rival, razão pela qual teve sua
morte determinada e levada a cabo
, por meio de
enforcamento
, com seu corpo depois
lançado de uma ponte
ao Rio Arinos, de onde só foi retirado 03 (três) dias depois.

E, como cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Além disso, a medida se reveste de idoneidade em face do pacífico entendimento de que se mostra devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos indícios de
integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023), exatamente como ocorre
in casu
.

Demais disso, considerando-se o fato de que o mandado de prisão de
LUCINEIA
, expedido em
21/08/2024
,
ainda não foi cumprido
, permanecendo a paciente, portanto, em
local incerto ou não sabido
, desde o cometimento do delito; tanto que se determinou o
desmembramento do feito
em relação à ela, a fim de que os demais corréus não fossem prejudicados por sua tentativa de se elidir da aplicação da lei penal, deve-se pontuar que, consoante preceitua o
Enunciado n. 26
da TCCR/TJMT, “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa.

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela agente, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 43

da TCCR/TJMT.

À vista disso, não há como acolher a tese do d. impetrante destinada a desconstituir o fundamento da segregação cautelar da paciente, o que me leva a concluir pela
impossibilidade de revogação
do
carcer ad custodiam
ou por sua
substituição
pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUCINEIA RODRIGUES PEGO
; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
, mantendo o encarceramento provisório da paciente, tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025